Tribunal: TJMT
Processo: 8010115-77.2015.8.11.0052
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010115-77.2015.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo comprovação pelo consumidor do pagamento da fatura contestada, não há que se falar em restituição de valores desembolsados.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar, ainda mais diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

Se tratando os fatos de mero aborrecimento da vida civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a restituição do valor desembolsado pelo promovente que excedeu R$ 119,80, bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que não restou comprovado o valor mensal do plano, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para confirmar a tutela antecipada e condenar a parte requerida:

a) à restituição, na forma simples, dos valores desembolsados pelo autor que excederam R$ 119,80, que deverá ser corrigido pelo IPCA-E como índice de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença;

b) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E e com incidência de juros de mora. Em se tratando de compensação por danos morais relativa a responsabilidade civil contratual, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento judicial do quantum reparatório (Enunciado n. 362, da Súmula do STJ) e os juros de mora devem ser contabilizados na ordem de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (arts. 405 e 406, do CC, e art. 161, § 1º, do CTN);

c) ao pagamento, a título de multa, do valor diário de R$ 100,00, por 12 dias, valor este também que deve ser atualizado com correção monetário, pelo IPCA-E, e com juros moratórios de 1% ao mês, ambos com data de incidência desde cada dia de descumprimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o débito discutido é legítimo, porquanto embasado no consumo da parte promovente. Alegou, ainda, que os valores cobrados foram esclarecidos quando da contratação dos serviços.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, somente a exclusão do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte promovente, ora Recorrida, que em julho/2015 contratou os serviços de internet e linha telefônica da empresa promovida, pelo valor de R$ 119,80, entretanto, foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 296,67, com vencimento em 09/08/2015.

A parte promovida, ora Recorrente, alegou em sede de contestação que as cobranças são devidas, posto que se o cliente excede o limite concedido em seu plano, os valores das faturas podem variar. Não fez qualquer prova de suas alegações, juntando apenas telas de seu sistema interno, de modo que não comprovada a legitimidade das cobranças.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser provido, a fim de reformar a sentença que determinou a procedência da pretensão inicial.

Destaco que apesar da sentença ter determinado a restituição dos valores desembolsados, o promovente não juntou nenhum comprovante de pagamento relativo ao pagamento da fatura que contesta, não havendo que se falar em restituição.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Além disso, vê-se que o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança, visto que o promovente, em que pese alegar na inicial que entrou em contato com o SAC da empresa promovida, não juntou nenhum protocolo para comprovar a veracidade das suas alegações.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Destaco que não houve inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

Não havendo inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer prejuízo advindo de tal cobrança, entendo que o caso se trata de mera cobrança, não havendo dano moral a ser indenizado, devendo a sentença ser reformada e o pedido inicial julgado improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021